Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE OUTROS BENS EM GARANTIA. OFENSA À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de eventual insuficiência de bens ou da indicação de outros imóveis que não sejam aceitos, o juízo originário poderá utilizar-se dos sistemas judiciais para pesquisa de bens a fim de assegurar a satisfação do crédito.
2. Buscando compatibilizar os interesses do credor e as possibilidades do devedor, sem onerar demasiadamente quaisquer das partes, a decisão agravada, em correta aplicação hermenêutica dos artigos 805 e 835, do CPC, oportuniza a indicação de novos bens para garantir integralmente a dívida, não representando ofensa à ordem de preferência, sobretudo porque não demonstrado que a devedora possua dinheiro, que seria, em tese, o bem passível de penhora preferencial.
3. Recurso desprovido.